Tribunal: TJMT
Processo: 1020676-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020676-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA - CPF: 029.938.633-39 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020676-34.2021.8.11.0001

Origem
:
2o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Francisco das Chagas Vieira da Silva

Parte Recorrida:
ENERGISA S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta: 46

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura-se cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte autora para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC).

Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante, ante sentença em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Devidamente intimada para comparecer à audiência de conciliação, a concessionária reclamada não se fez presente no ato, conforme termo de audiência juntado no id.

120875633
. No entanto, apresentou defesa, 80 (oitenta) dias após a referida audiência, conforme se observa no id.
120875635
.

Vê-se que no movimento seguinte fora proferida sentença (id.
120875636
), com decretação de revelia, mas sem aplicação de seus efeitos, diante do acolhimento dos termos de defesa, uma vez que foram considerados improcedentes os requerimentos da exordial.

O reclamante interpõe recurso no id.
120875638
, requerendo a configuração de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para rebater os termos de defesa, bem como do indeferimento do pedido produção de prova oral, por meio da audiência de instrução.

A ré apresenta contrarrazões no id.
120875642
, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, pelo fato do recorrente não ter sido intimado para apresentar a réplica, bem como pela ausência de designação de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, observo que, citada para conhecimento da ação e comparecimento na audiência de conciliação (id. 120875626), e devidamente habilitada nos autos (id. 120875631), a reclamada não se fez presente no ato conciliatório, conforme comprovado no termo de audiência juntado no id. 120875633, tendo representado defesa quase três meses após a aludida solenidade (id. 12087635).

Ocorre que, o reclamante, realmente, não foi intimado para se manifestar quanto às teses de defesa, sendo que a sentença foi prolatada em movimentação posterior a da juntada de contestação.

O artigo 437 do Código de Processo Civil dispõe sobre a apresentação de contestação pelo réu e réplica pelo autor, e seu §1o determina a intimação da parte contrária sempre que houver a juntada de documentos novos nos autos.

Tal fundamento é também determinado no artigo 10 da mesma norma legal, que estabelece a “
impossibilidade do juiz decidir, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Assim, evidente que caberia ao juízo de origem ter oportunizado à parte recorrente a réplica, e, como não o fez, inquestionável a vulneração ao devido processo legal.

E, neste caso restou incontroverso que a ausência de intimação da parte autora gerou prejuízos à mesma, tanto é que os pedidos foram julgados improcedentes.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos subsequentes praticados no processo, e, por conseguinte, a devolução ao recorrente o prazo para apresentar impugnação à contestação, momento em que informará as provas que pretende produzir, devendo ser incumbência do juízo
a quo
a deliberação sobre a necessidade ou não de produção de prova oral por meio da designação de audiência de instrução, nos termos do artigo 371 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
DECRETAR
a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem para que o recorrente seja intimado a apresentar impugnação à contestação no prazo legal, e, consequentemente, retomar-se o regular prosseguimento do feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022